Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DO AUTOR E DAS DUAS RÉS. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONSERTO DE VEÍCULO. PROGRAMA DE "PROTEÇÃO VEICULAR". NATUREZA SECURITÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CDC. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OFICINA – REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL. PRAZO SUPERIOR A CEM DIAS. AUTOR QUE UTILIZADA O AUTOMÓVEL PARA ATUAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVOS. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADO EM PARTE. DANOS MORAI. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A relação jurídica existente entre as partes, à qual aderiu o autor para ter acesso ao benefício chamado de "programa de proteção veicular", inobstante se organize a requerida na forma de "associação de benefícios", trata-se, na verdade, de uma relação de consumo, onde a entidade associativa referida se amoldura na figura do fornecedor (de serviços) do art. 3o do CDC, enquanto o autor associado aderente consubstancia-se em consumidor, na forma do art. 2o do estatuto consumerista. Precedentes.

2. A análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, em atenção à teoria da asserção, aceita pela doutrina e pela jurisprudência. 2.1. E, se não se pode admitir que a empresa que se traveste de seguradora seja excluída do polo passivo da lide, que dirá do pedido de exclusão da própria oficina a quem o autor imputa a falha na prestação dos serviços, em relação ao automóvel dele que lá foi deixado para a realização dos reparos que haviam sido autorizados pela primeira ré, a serem executados pela segunda requerida.

3. Como a relação desenvolvida entre as partes é de consumo, aliada ao fato de que o autor desenvolvia atividade laboral que tinha relação com o automóvel do qual ficou privado por tanto tempo, é notório que as rés devem ser responsabilizadas pelos lucros cessantes, nos termos do art. 403 do Código Civil. 3.1. A pandemia da Covid-19 não constitui motivo idôneo a justificar a demora excessiva para os reparos do veículo, especialmente porque, quando designada a data para entrega do serviço, tal flagelo mundial já era de conhecimento geral, portanto, previsível.

4. Restando demonstrado o dano moral sofrido – em especial porque o autor ficou privado por meses da utilização do automóvel que era empregado como meio de sua subsistência –, há de ser mantida a condenação imposta na origem. E o patamar estabelecido – R$ 7.000,00 (sete mil reais) – não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de também – por outro lado – evitar o enriquecimento ilícito do polo ativo da demanda.

5. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.